Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-81.2022.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000842-81.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO GOMES RAMOS - CPF: 020.835.791-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA GOMES - CPF: 019.266.501-40 (ASSISTENTE), MAK KELLISSON PEREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 030.846.101-00 (ASSISTENTE), DIONEIA GOMES RAMOS - CPF: 024.585.151-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos provocados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DIOGO GOMES RAMOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DIOGO GOMES RAMOS
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000842-81.2022.8.11.0010, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9° do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
no regime inicial aberto, além da
obrigação de indenizar a vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, pelos danos decorrentes do ilícito.

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao ora apelante, vindica exclusivamente a
redução do valor indenizatório
mínimo fixado em favor da vítima
.

Contrarrazoando o apelo no ID 176369086, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer disponível no ID 186249660, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado
DIOGO GOMES RAMOS
foi
denunciado
e
condenado
pela prática da conduta prevista no art. 129, §9.º, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha,
porque, no dia 04 de maio de 2021, por volta das 17h30min, na residência localizada na rua Itaúna, n.º 59, bairro Santo Antônio, na cidade de Jaciara/MT, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua irmã
Dioneia Gomes Ramos
, provocando-lhe lesões corporais.

Dentro desse contexto, restou fixada a
pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
no regime inicial aberto, além da
obrigação de indenizar a vítima no valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pelo dano decorrente do ilícito.

1.

Da almejada redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração:

O apelante pretende que seja
reduzido
o montante imposto a título de reparação dos danos causados à vítima, e, para tanto, alega a desproporcionalidade do valor estabelecido frente à sua frágil situação econômica e a ausência de fundamentação para o valor arbitrado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 176369011, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão – R$ 2.000,00 (dois mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que
a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta
, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 176369001, pág. 14/16) que é
autônomo
, afirmando que o seu
salário à época era R$ 3.000,00 (três mil reais)
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se
incompatível com sua
condição econômica e social
, porquanto representa mais da metade da renda auferida pelo acusado
e, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade das lesões sofridas pela vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
01 (um) salário mínimos vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO GOMES RAMOS
em face da sentença proferida pelo
d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000842-81.2022.8.11.0010
, para reduzir o valor da indenização mínima devida à vítima em decorrência dos danos causados pela infração penal,

fixando-o em
01 (um) salário mínimo vigente à época do fato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023